Tribunal: TJES
Processo: 0009625-85.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009625-85.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA DERIZ

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA. SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA REDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em virtude da ausência de médico cirurgião de cabeça e pescoço credenciado pela operadora na região da Grande Vitória para realizar procedimento oncológico de alta complexidade em paciente com diagnóstico de "Bethesda V".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a inexistência de profissional apto na rede credenciada para tratamento de patologia grave caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral; (ii) verificar se o quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) estabelecer o índice de correção monetária e juros de mora aplicável à condenação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A operadora de plano de saúde responde solidariamente pela falha na prestação do serviço quando não demonstra a existência de médico credenciado apto a realizar o procedimento cirúrgico necessário, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.
4.
A omissão em fornecer tratamento para patologias graves, como a suspeita de neoplasia maligna, ultrapassa o mero dissabor contratual, pois incrementa a angústia e o desamparo do beneficiário em momento de extrema fragilidade.
5.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional, harmonizando-se com os precedentes da Corte para casos de ausência de rede credenciada.
6.
Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
7.
A taxa SELIC é o índice exclusivo aplicável para juros de mora e correção monetária nas dívidas civis, conforme a tese firmada no Tema 1.368 do STJ, vedada a cumulação com outros índices de atualização para evitar
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. A ausência de médico especialista credenciado para a realização de cirurgia oncológica de alta complexidade equivale à recusa indevida e gera dano moral. 2. Nas condenações civis, incide a taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária, nos termos do Tema 1.368/STJ."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, REFORMAR EM PARTE a sentença para adequá-la ao tema 1.368 dos recursos especiais repetitivos, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GLÁUCIA DERIZ
em face da r. sentença (evento 182600952) proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação obrigação de fazer c/c indenizatória movida pela ora apelante em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que há “
laudo médico indicando a necessidade de cirurgia de tireoidectomia parcial (fls. 17), para definir a necessidade de tireoidectomia total, em caso de confirmação da suspeita de neoplasia maligna. Além disso, resta comprovado que a autora é acobertada pelo plano de saúde ofertado pelas requeridas (fl. 16).
” (evento 18260952).

Asseverou que “
o plano de saúde não logrou êxito em demonstrar que dispunha de um médico credenciado a ele que estivesse apto a realizar a cirurgia de tireoidectomia, sendo certo que tal ônus lhe competia por força do art. 373, II, do CPC, e da inversão probatória deferida na decisão às fls. 44.
” (evento 18260952).

Por isso, julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, condenou as operadoras de plano de saúde ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, sendo que antes apreciar as teses recursais.

Como bem ponderou a juíza de primeira instância, a negativa ou a omissão em fornecer tratamento médico para patologias graves, como o câncer, ultrapassa o mero dissabor contratual, já que o diagnóstico "Bethesda V" carrega consigo uma carga de ansiedade e medo inerentes à possibilidade de uma neoplasia maligna.

Cada dia de atraso na marcação da cirurgia, provocado pela ineficiência do plano de saúde em indicar um cirurgião apto, representa um incremento na angústia e no sentimento de desamparo, sendo que a prova documental e a ausência de contraprova eficaz pelas rés demonstraram que a Bradesco Saúde não possuía cirurgião de cabeça e pescoço credenciado na Grande Vitória capaz de realizar o procedimento oncológico de alta complexidade demandado.

Neste caso, a indenização por dano moral foi devidamente mensurada com base no caráter punitivo e pedagógico do instituto, no grau de reprovabilidade da conduta da operadora, na extensão da ofensa, e no critério bifásico, haja vista que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não destoa do arbitrado por esta egrégia Corte nos casos de ausência de médicos credenciados para tratamentos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. MÉDICOS UROLOGISTAS. DESCREDENCIAMENTO. PRECARIEDADE DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Considerando que a Apelante se qualifica como operadora de planos médico-assistenciais [...], especializada na administração de planos de saúde por pós-pagamento (custo operacional) e no aluguel de rede nacional para operadoras comerciais de mercado (Seguradoras e Medicinas de Grupo), ou ainda para Autogestões públicas e privadas, atuando também na gestão da rede credenciada de terceiros, realizando tarefas em gestão administrativa e de controle de riscos em assistência à saúde, é de se reconhecer, a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento dos serviços de assistência à saúde, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.078/1990. Afastada a a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2 - Quanto aos danos morais, denota-se que, embora o mero inadimplemento contratual não caracterize a lesão extrapatrimonial, a recusa de tratamento médico é, por si só, capaz de aumentar a angústia e o sofrimento do paciente, lesando direitos inerentes à sua personalidade. 3 -
Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00, o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
. Precedentes do TJES. 4 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (AgInt no AREsp n. 1.935.593/PE). 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0023855-49.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 06/06/2022; DJES 21/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. DESCREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS. HONORÁRIOS DE MÉDICO NÃO CONVENIADO. VALOR ACIMA DA TABELA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a recente Súmula de nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Apesar de o apelante não negar seu dever de fornecer profissional para realizar o procedimento, no momento em que seus serviços eram imprescindíveis devido à urgência da cirurgia, não era razoável a dilação do prazo para aguardar filiação de novo médico ao sistema de saúde, não podendo o plano se abster custear os honorários de médico não conveniado, ainda que acima da tabela. 3. Tal situação provocou um risco desnecessário e injusto para a contraente, que se assemelhou a uma recusa de prestação de serviço, cujo prejuízo infere diretamente aos seus direitos e cuja postura viola os institutos da boa-fé objetiva.
4. Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merece ser mantida, eis que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente a título de indenização por danos morais.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0012631-90.2009.8.08.0024; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 19/06/2018; DJES 03/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MÉDICOS CREDENCIADOS. UROLOGISTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Constitui fato público e notório que, em meados do ano de 2013, houve no estado do Espírito Santo um descredenciamento em massa dos médicos urologistas dos Planos de Saúde. 2. Eventuais contendas entre a operadora do plano de saúde e a Associação de Urologia do Espírito Santo não se mostram hábeis a justificar a negativa de tratamento aos pacientes, justamente em virtude de se consubstanciar em questão interna, alheia ao controle destes (pacientes). 3. A falta de urologistas, decorrente de problemas administrativos da operadora do plano de saúde, demonstra ausência de estrutura adequada para atender aos seus beneficiários, ensejando violação ao preceito legal de continuação da assistência insculpido nos artigos 1º, I, e 17, caput e parágrafos, da Lei nº 9.656/98. 4. A ausência de médico especialista credenciado à seguradora para a realização da cirurgia de prostatectomia radical da qual a segurado necessitava ao restabelecimento de sua saúde aliada à recalcitrância no custeio de dito profissional equivale à indevida recusa.
5. A falha da operadora do plano de saúde em não disponibilizar adequadamente profissional especializado configura ato que gera abalo moral a ser indenizado. 6. Danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJES; Apl 0014080-39.2016.8.08.0024; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 30/01/2018; DJES 15/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MÉDICOS CREDENCIADOS PARA REALIZAR A CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA. COBERTURA CONTRATUAL NEGADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCREDENCIAMENTO EM MASSA DE PROFISSIONAIS QUE NÃO PODE SE DAR EM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA PARTE VULNERÁVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO PLANO DE SUPORTAR OS HONORÁRIOS MÉDICOS INTEGRALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Havendo previsão contratual para a realização do procedimento cirúrgico prescrito em favor da parte consumidora, compete ao plano de saúde suportar os custos com a sua realização, inclusive custeando os honorários de médicos especialistas, na hipótese em que não possuir profissional qualificado devidamente credenciado, sob pena de contrariar os ditames da boa-fé objetiva e colocar em xeque a confiança e a legítima expectativa da parte hipossuficiente (CDC, arts. 4º, III e 51, IV). II. Até porque, entendimento de modo diverso, decorrente de problemas administrativos da operadora do plano que somente a ela dizem respeito, por não ser admissível repassar ao consumidor o risco do negócio, contraria preceito legal de continuação da assistência insculpido nos artigos 1º, I, e 17, caput e parágrafos, da Lei nº 9.656/98. III.
Apesar do mero inadimplemento contratual não ser bastante para configurar danos morais, o fato de ter a recusa indevida pelo plano de saúde ocorrido em momento de extrema fragilidade, agravando a aflição psicológica e angústia da parte segurada, acarreta prejuízos morais passíveis de indenização, sendo desarrazoado falar em mero descumprimento contratual nesta situação, mostrando-se o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso.
lV. Recursos improvidos. (TJES; APL 0013430-94.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 10/10/2016; DJES 17/10/2016)

Impende destacar que a relação jurídica em debate é de natureza contratual, logo, os juros de mora fluem a partir da citação, conforme o art. 405 do CC e sólida jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 2. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, condenou a operadora de planos de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a recusa injustificada de internação em circunstância emergencial. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação em caráter emergencial. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.441.569/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 6º DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RESPONSABILIDADE. COBERTURA. PROCEDIMENTO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional. 2. A verificação acerca da responsabilidade da agravante pela cobertura dos procedimentos demanda a interpretação de cláusulas contratuais e de reexame probatório, o que atrai a aplicação das Súmulas n°s 5 e 7/STJ. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. A fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, visto que resulta da apreciação equitativa e da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, sendo, assim, insuscetível de revisão em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (plano de saúde), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.
6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 795.057/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017)

A aplicação da súmula 54 do STJ é restrita à responsabilidade extracontratual, onde não existe vínculo jurídico prévio entre as partes (exs: atropelamento, dano ambiental e vazamentos em imóveis). Nos contratos de plano de saúde, o dano moral decorre do descumprimento das obrigações pactuadas, o que atrai a regra da mora ex persona, constituída pela citação válida.

No que concerne à verba honorária, a baixa complexidade da matéria, o lugar de prestação do serviço e o tempo exigido do trabalho dos causídicos da apelante justificam a manutenção do arbitramento da verba honorária no patamar mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. NEGATIVA INDEVIDA DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. HISTÓRICO E GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DA APELADA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PESSOALIDADE DA MENOR IMPÚBERE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não houve cerceamento de defesa, dado que o magistrado é o destinatário da prova e entendeu corretamente que os documentos acostados aos autos eram suficientes para elucidar o quadro clínico da criança recorrida, bem como que era inócua a prova pericial pretendida pela apelante. 2. Embora o plano de saúde contratado não contemple a cobertura da fisioterapia respiratória na modalidade domiciliar e que este procedimento não integre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, foi abusiva a negativa de disponibilização do tratamento em enfoque. 3. A indicação médica é clara no sentido de que a fisioterapia respiratória deverá ser realizada por tempo indeterminado em local sem aglomeração de pessoas, o que clarifica a impossibilidade do tratamento ser ministrado em âmbito ambulatorial nas clínicas credenciadas da apelante. 4. A apelada é acometida pela grave doença da fibrose cística e possui histórico de internações, atendimentos em pronto-socorro, infecções e exames custosos, à época em que realizou fisioterapia ambulatorial ofertada pela cooperativa apelante, o que denota que a fisioterapia domiciliar é a medida adequada para assegurar o equilíbrio contratual. 5. A viabilidade da fisioterapia domiciliar é demonstrada pela presença dos seguintes pressupostos:(I) A necessidade do atendimento segregado; (II) O quadro e o histórico clínico da menor; (III) A solicitação da médica que acompanha a paciente, e que é referência no tratamento de fibrose cística; e a (IV) manutenção do equilíbrio contratual. 6. A negativa indevida da operadora de plano de saúde ultrapassou a seara do mero aborrecimento, uma vez que causou angústia suficiente para violar direitos da personalidade da menor impúbere, em especial pelo histórico clínico e pela gravidade da moléstia. 7. A indenização por danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, uma vez que o juiz de primeiro grau esteve atento à repercussão, à gravidade do dano e ao caráter punitivo do dano moral. 8. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é exorbitante nem destoa das indenizações impostas por esta egrégia Corte em casos semelhantes. 9. Nas indenizações por danos morais advindas de obrigações ilíquidas contratuais os juros de mora fluem a partir da citação, de acordo com a regra do artigo 405 do Código Civil. 10.
Os honorários advocatícios fixados pelo órgão a quo são justos e razoáveis para remunerar o trabalho do causídico da apelada, mormente quando sopesados o tempo de tramitação e a complexidade da demanda.
11. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; AC 0011495-39.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/11/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANO MORAL DIRETO E REFLEXO. REDUÇÃO DO QUANTUM A PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a juntada extemporânea de documento configura inovação recursal cuja análise é incabível no segundo grau de jurisdição em virtude da ocorrência do fenômeno preclusivo. O compulsar dos autos revela, todavia, que o único elemento documental que ainda não havia sido produzido nos autos poderia ser apresentado em fase de liquidação do julgado que eventualmente acolhesse o pedido subsidiário formulado pela operadora do plano de saúde, na forma do artigo 510 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há prejuízo a impor o seu imediato desentranhamento dos autos. 2. De acordo com o teor do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, sob pena de incorrer em nulidade. No caso dos autos, apesar de não haver sido formulado pedido liminar na exordial, os requerentes pleitearam a concessão de tutela de evidência em réplica, de modo que o deferimento da medida no bojo da sentença hostilizada não configura julgamento extra petita. 3. A hipótese em apreço cuida de paciente diagnosticada com câncer (osteossarcoma) que, ao longo do seu tratamento, enfrentou reiteradas negativas a procedimentos prescritos por médicos que acompanhavam o seu estado clínico, muito embora lhe houvesse sido contratualmente assegurada assistência médica na especialidade de oncologia. Desse modo, na ausência de expressa exclusão de cobertura para a doença que lhe acometia, as cláusulas que limitam o seu tratamento devem ser reputadas nulas. 4. É devida a indenização integral por danos materiais decorrentes da realização de procedimentos com recursos próprios quando decorrente de indevida negativa de cobertura, não se limitando, nessa hipótese aos limites da tabela própria. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida em fornecer o serviço de saúde esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral (AGRG no AG 520.390/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 05/04/2004, p. 256). 6. No caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa o princípio da razoabilidade e, além de disciplinar o agente causador do dano, não gera enriquecimento sem causa dos ofendidos, que, aliás, já alcançaram o reembolso dos danos materiais suportados. 7.
Os honorários advocatícios estipulados na origem já bastam à justa remuneração dos causídicos que patrocinam os interesses dos autores em juízo, visto que a demanda tramitou na Comarca da Capital por menos de 4 (quatro) anos, não ensejando extensa dilação probatória ou reiterados recursos a este Sodalício.
8.Recurso da operadora conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0039653-16.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 06/08/2019; DJES 13/08/2019)

Por outro lado, a sentença merece reforma parcial por violar a tese do tema 1.368 dos recurso especiais repetitivos do STJ, que sedimentou o entendimento de que: “
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

Logo, incidirá exclusivamente a taxa SELIC
1
quando houver a cumulação da atualização monetária e dos juros moratórios, sob pena de
bis in idem
, enquanto no período em que incidir exclusivamente os juros de mora, isto é, a partir da citação até a data do arbitramento da indenização por danos morais, deve ser decotado o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA)
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. De ofício, atento ao dever do art. 927, inciso III, do CPC,
REFORMO EM PARTE

a sentença para estabelecer que, no período entre a citação e o arbitramento da indenização por danos morais, incidirão exclusivamente os juros de mora pela taxa SELIC, devendo ser decotada a aplicação do IPCA, enquanto no período em que houver a cumulação dos encargos, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que remunera simultaneamente a mora e a correção monetária.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não foi arbitrada verba honorária em seu desfavor perante o juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024.

2
EDcl nos EDcl no REsp n. 1.837.538/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.